Tribunal: TJDFT
Processo: 0721056-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. POSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO.
1- Apesar da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica, é facultado ao juiz indeferir o pedido de litigância pela justiça gratuita quando presentes elementos que evidenciem a falta dos requisitos legais para a concessão desta benesse e desde que, antes do indeferimento, seja permitido à parte comprovar os pressupostos para a concessão. Inteligência dos artigos 99, §§ 2o e 3o, do CPC.
2 - Conhecido e provido.